Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701461-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: 4. A. DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP, ADAMI ADAMI TRANSPORTES &amp; REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O A parte agravante informa a superveniente perda do interesse recursal. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator